Tribunal: STF
Processo: SS 202
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-25
Data de publicação: 1987-11-25

Ementa:
- SUSPENSÃO DE LIMINAR. ART. 297 DO RI.
CAESB. LEGITIMIDADE. LESÃO GRAVE A ORDEM ADMINISTRATIVA.
EMPRESA PÚBLICA, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO
FEDERAL, LEGALMENTE INCUMBIDA DE TIPICO SERVIÇO PÚBLICO, A CAESB
ESTA LEGITIMADA PARA INTERPOR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA,
QUANDO OS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEJAM PERTINENTES A SUA ÁREA DE
ATUAÇÃO. LESA GRAVEMENTE A ORDEM ADMINISTRATIVA A MEDIDA LIMINAR
QUE INTERFERE EM CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TENDENTE A
SOLUCIONAR, INTERNA CORPORIS, PELA AUTORIDADE COMPETENTE, CONFLITO
DE ATRIBUIÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.